Tribunal: TJSP
Processo: 1009819-79.2016.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se mostrou suficiente e adequada. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. A matéria revolvida foi efetivamente enfrentada, inexistindo quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso. Embargos que não se prestam para novo julgamento da causa. PRÉ-QUESTIONAMENTO.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se mostrou suficiente e adequada. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. A matéria revolvida foi efetivamente enfrentada, inexistindo quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso. Embargos que não se prestam para novo julgamento da causa. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos invocados pela parte. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1009819-79.2016.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, é
embargado H2A DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009819-79.2016.8.26.0002/50000 -
2
VOTO No: 18331
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1009819-79.2016.8.26.0002/50000
EMBARGANTE: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
EMBARGADA: H2A DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se
mostrou suficiente e adequada. Motivação da decisão com
extensão
e
profundidade
suficientes
para
justificar
racionalmente o deslinde dado à causa. A matéria revolvida
foi efetivamente enfrentada, inexistindo quaisquer vícios a
serem sanados por meio deste recurso. Embargos que não se
prestam
para
novo
julgamento
da
causa.
PRÉ-
QUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa
a todos os dispositivos invocados pela parte. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o v. acórdão
de fls. 458/466, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargante.
Alega a embargante, em síntese, que o v. acórdão foi omisso,
pois não analisou todos os pontos levantados no recurso e que têm o condão de
invalidar a prova pericial. Assevera que o laudo não atendeu aos requisitos do
artigo 473, incisos II e III e §2o, do CPC, especificamente no que se refere ao
método utilizado pelo expert. Diz que o perito declarou que os objeto das propostas
12020 e 12049 poderia ser caracterizado como atividade de suporte, porém, não
definiu o conceito de suporte ou consultoria em informática. Insiste que a perícia
extrapolou seu escopo e não esclareceu os apontamentos que foram levantados.
Ademais, diz que o aresto foi omisso em relação à sua argumentação relacionada
à ausência de substrato fático probatório que justificasse o valor cobrado; obscuro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009819-79.2016.8.26.0002/50000 -
3
em relação à ausência de relação contratual em ensejasse o pagamento de aviso
prévio; omisso em relação à relação dos objetos das propostas e do contrato
anteriormente resolvido; obscuro em condená-la com base em contrato que não
guarda relação com os valores cobrados. Reitera argumentos declinados no apelo,
especialmente no que se refere á diferença de propostas e objetos entre o contrato
anterior e os serviços cobrados. Insiste na inexigibilidade do aviso-prévio.
Prequestiona os artigos 437, §2o, 473, 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, do Código
de Processo Civil.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Inicialmente, observo que o recurso de apelação foi julgado de
modo telepresencial, a pedido. Todavia, uma vez que os embargos de declaração
não autorizam sustentação oral, e não tendo havido oposição, o presente recurso
irá a julgamento virtual, atendendo-se ao principio da racionalização da justiça e da
celeridade processual.
Passo à análise dos embargos declaratórios, nos termos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil vigente e do artigo 105, §1o, do Regimento
Interno deste Tribunal.
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da decisão
judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e racionalmente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009819-79.2016.8.26.0002/50000 -
4
deslinde dado a causa.
No caso em apreço, a fundamentação se mostrou suficiente e
adequada. A matéria revolvida foi efetivamente enfrentada, inexistindo quaisquer
vícios a serem sanados por meio deste recurso.
A D. Turma Julgadora considerou que o expert respondeu aos
pedidos de esclarecimentos e que as insurgências da embargante evidenciavam
tentativa de desqualificar as conclusões do perito (fls. 463).
A manutenção do r. decisum de primeiro grau se embasou nos
documentos e nas conclusões do auxiliar do Juízo, no sentido de que os serviços
decorrentes das propostas 12020 e 12049 estavam abrangidas pelo objeto do
contrato principal, ainda vigente, porquanto não rescindido formalmente.
Assim, as alegadas omissões não representam vícios que devem
ser sanados, mas renovação das teses que, segundo a embargante, teriam o
condão de alterar o julgado de primeiro grau.
Todavia, os embargos de declaração se constituem em recurso
de integração, não de reforma, de sorte que a pretensão da embargante, de caráter
nitidamente infringente, deve ser canalizada pela via recursal adequada, que não é
esta.
Não fosse por isso, o julgador não está obrigado a enfrentar todas
as teses suscitadas pelas partes, quando já houver encontrado motivo suficiente
para formar sua convicção, sendo obrigatório apenas o enfrentamento das teses
hábeis a, em tese, alterar o provimento jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009819-79.2016.8.26.0002/50000 -
5
Neste sentido, é o entendimento externado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra decisão que
não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar
a conclusão adotada. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o do art. 489
do CPC/2015 ["§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"] veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão. (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em
8/6/2016, DJe 15/6/2016. (g.n.)
Em relação à obscuridade, trata-se de vício que ocasiona dúvidas
acerca do real e efetivo posicionamento do magistrado ou da Turma Julgadora, em
virtude de uma manifestação confusa.
Entretanto, na hipótese, não se vislumbra as apontadas
obscuridades, sendo a decisão clara e inteligível, em todos os seus termos.
Por fim, com relação ao prequestionamento, é cediço que o
entendimento pretoriano vem admitindo embargos de declaração com este intuito,
caso a matéria ventilada não tenha sido tratada no v. acórdão.
Contudo, como consignado, não é a presente hipótese, uma vez
que as questões suscitadas foram efetivamente enfrentadas no aresto, não
havendo qualquer vício a ser sanado por meio deste recurso.
Oportuno anotar que não se exige enumeração ou interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009819-79.2016.8.26.0002/50000 -
6
expressa de dispositivos legais, pois para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é suficiente que Tribunal de origem tenha
debatido a questão federal controvertida.
Nesse sentido, segue orientação do C.STJ:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
OCORRÊNCIA.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. O conhecimento do recurso especial não exige a expressa menção
aos dispositivos legais tidos por violados, bastando que as matérias por
eles versadas tenham sido discutidas pelo Tribunal a quo.
Admite-se, portanto, o prequestionamento implícito.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se a tese defendida no recurso
especial reclamar a análise dos elementos fáticos-probatórios produzidos
ao longo da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 676.049/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
22/09/2015,
DJe
28/09/2015).
Em suma, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, e não se revestindo os embargos
como meio de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via
eleita pelos embargantes para buscar reforma do julgado.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora